Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-96.2021.8.11.0100
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1000101-96.2021.8.11.0100
RECORRENTE: FRANCINEY MOREIRA MENDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCINEY MOREIRA MENDES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 116149974):
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – AFASTAMENTO – APELANTE QUE NÃO FOI SUBMETIDO AO SISTEMA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL – COACUSADO QUE, APESAR DE RECONHECIDO PESSOALMENTE POR DUAS VÍTIMAS, CONFESSOU ESPONTANEAMENTE PARTICIPAÇÃO NO CRIME E NÃO IMPUGNOU O REFERIDO AUTO NULIDADE INEXISTENTE – 2. NULIDADE PROCESSUAL – INCOMUNICABILIDADE DE VÍTIMAS – INOBSERVÂNCIA – OFENSA AO ART. 210 DO CPP – PREJUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA INDICIÁRIA – COERÊNCIA E FIRMEZA – NEGATIVA LOCI NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - ALEGADA INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DURAÇÃO DE CERCA DE TRÊS HORAS DO ROUBO – VÍTIMAS MANTIDAS AMARRADAS, AMORDAÇADAS E TRANCAFIADAS EM CÔMODOS DIFERENTES DA RESIDÊNCIA – 4. CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – ROUBO PERPETRADO CONTRA DIVERSAS PESSOAS – PATRIMÔNIO INDIVIDUALIZADO – DESPOJAMENTO DE OBJETOS DE NATUREZA EMINENTEMENTE PESSOAL – 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUPERAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – VIOLÊNCIA EXACERBADA DO MODUS OPERANDI – PRISÃO PREVENTIVA – MANTENÇA – 6. APELO DESPROVIDO.
1. Carece de respaldo fático e lógico a alegação da defesa do apelante o pedido de anulação da ação penal por inobservância às regras do art. 226 do CPP, já que referido acusado não foi submetido a reconhecimento fotográfico ou pessoal, somente o coacusado confesso, com quem, aliás, foi encontrada boa parte do produto do roubo, coautoria esta que jamais foi questionada nos autos, inclusive pela defesa do reconhecido.
2. É entendimento iterativo na jurisprudência que o reconhecimento da nulidade processual por inobservância à regra de incomunicabilidade dos depoimentos das vítimas de que trata o art. 210 do CPP, requer indicação de prejuízo à defesa. No caso, entretanto, a irregularidade que permeia a incomunicabilidade do depoimento de duas das vítimas da ação penal, embora reconhecível, teve força mitigada em termos à consideração da coautoria tributada ao apelante, eis que nenhuma delas foi capaz de reconhece-lo como coautor do fato. Logo, é hialino concluir que tais depoimentos não foram considerados e nem utilizados como prova-mestra para fins condenatórios deste apelante, o que vem de demonstrar de modo cabal e indene de dúvida que não houve prejuízo para o apelante, nem a defesa buscou esclarecer em que residiria. Inteligência do art. 563 do CPP.
3. A extensa duração do roubo a residência, in casu, cerca de três horas, com as vítimas mantidas amarradas, amordaçadas e trancafiadas em cômodos separados do imóvel, incluindo uma criança de sete anos de idade, que se escondeu dentro de um guarda-roupas, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade quod plerumque accidit para a hipótese de roubo, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.
4. Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de aparelhos celulares, brinquedos, joias e bijuterias, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar.
5. Nada obstante a primariedade dos apelantes, justifica-se a mantença da prisão preventiva a prática de crime de roubo concretamente grave em razão do modus operandi, praticado com violência exacerbada contra cinco vítimas diferentes, amarradas, amordaçadas e severamente espancadas, dentre as quais, um adolescente de apenas 14 anos de idade, que em decorrência da agressão sofrida acabou por perder um dente, e uma criança de apenas 7 anos de idade, mantida refém e trancafiada dentro de um guarda-roupas durante o roubo, sob o prisma da fratura da ordem pública.
6. Apelo desprovido.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 210 e 226, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal e violação da garantia processual da incomunicabilidade das testemunhas (Id. 118205450).
Recurso tempestivo (Id. 118367006).
Contrarrazões (Id. 122583970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
A defesa de Franciney Moreira Mendes rebate a tese condenatória, sustentando a nulidade processual do reconhecimento fotográfico, que, na visão da defesa, “[...] não pode servir como base para a condenação, e de igual forma, SMJ, para a decretação e manutenção de prisão preventiva” [razões, p. 9].
Tal pedido pode ser repelido de plano, sem maiores digressões.
Como se vê do trecho da sentença condenatória antes transcrito, referido apelante em momento algum foi reconhecimento, quer fotográfica, quer pessoalmente, por qualquer vítima que tenha sido ouvida na fase inquisitorial ou em Juízo.
Logo, carece de respaldo fático e lógico a alegação da defesa, já que a única pessoa que chegou a ser submetida a reconhecimento pessoal, foi o réu confesso Carlos Eduardo Sales de Lima, com quem, aliás, foi encontrada boa parte do produto do roubo, incluindo as sacas de pesticidas e a espingarda calibre 20 pertencentes e reconhecidas pela vítima Gilson, coautoria esta que jamais foi questionada nos autos, inclusive pela defesa do próprio Carlos Eduardo.
Logo, rechaço a arguição de nulidade de reconhecimento fotográfico inexistente, formulado pela defesa de Franciney Moreira Mendes.
Nesse contexto, o recorrente defende a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não teria sido observado o disposto no artigo 226, II, do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça